Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41, DA LAD. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O primeiro réu à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 875 dias-multa e a ré à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da incompetência do Juízo. No mérito, busca a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado, da confissão espontânea da ré Rafaela, assim como a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se restou caracterizada a competência do juízo; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado; (iv) perquirir os requisitos para a caracterização da confissão espontânea; (v) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há justificativa para o julgamento conjunto dos processos, visto que as condutas apuradas nos diferentes Juízos são distintas, caracterizadoras de crimes autônomos, cujas provas não têm relação de dependência, afastando-se qualquer argumento de prevenção por conexão probatória.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. Para a caracterização do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei. No caso, comprovada a reincidência do réu, bem como que a ré se dedicava à atividade criminosa, não há que falar em aplicação nessa minorante.
7. Na hipótese, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei no 11.343/2006 à ré, tendo em vista sua colaboração voluntária para a localização dos entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2008761, 0701864-23.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.
AgRg nos EDcl no HC n. 706.720/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.
Acórdão 2035661, 0719686-25.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.
AgRg no AREsp 2237246/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 14/02/2023, data da publicação: 27/02/2023.
Acórdão 2044536, 0738464-43.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.
Acórdão 1884297, 0707097-35.2023.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 06/07/2024.